Tribunal: TCU
Processo: 011.226/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. APARTADO CONSTITUÍDO EM CUMPRIMENTO AO ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO 462/2010-TCU-PLENÁRIO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL - TRECHO AGUINÓPOLIS-PALMAS/TO - Lote 9 - CNO

Inteiro teor:
Acórdão 1765/2024-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 462/2010-TCU-Plenário (peça 1), de relatoria do Ministro Valmir Campelo, que determinou a constituição de processo apartado para quantificar o débito e apurar os responsáveis em razão de superfaturamento identificado no Contrato 22/06, celebrado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.) e a Construtora Norberto Odebrecht S/A. para construção do Lote 9 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no trecho de 132 km entre o Ribeirão do Tabocão (km 586+620) e a Rodovia TO-080 (km 719), no estado de Tocantins. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu ter ocorrido prescrição intercorrente, visto que, entre 24/11/2010 e 12/11/2015, data do despacho do titular da unidade técnica que anuiu à proposta de realização de nova diligência à Infra S/A (peças 58-60), decorreram mais de três anos sem a ocorrência de nenhuma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva de prescrição (parágrafo 45 da instrução de peça 273); considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal propõem reconhecer a prescrição intercorrente e arquivar o processo, divergindo, apenas, no tocante ao encaminhamento constante do parágrafo 55, letra "c", considerado desnecessário pelo órgão ministerial em face do arquivamento integral do feito por força do reconhecimento da prescrição intercorrente; considerando, assim, que assiste razão ao Parquet em sua manifestação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, III, do RITCU, 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209, § 7o, do RITCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Infra S.A. (Valec) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 011.226/2010-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CNO S.A (15.102.288/0001-82); Engevix Engenharia e Projetos S/A (00.103.582/0001-31); Fábio Levy Rocha (XXX.765.746-XX); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX); Luiz Carlos Oliveira Machado (XXX.706.987-XX); Marco Antônio Rodrigues da Silva (XXX.001.417-XX); Otoniel Andrade Costa (XXX.026.851-XX); Raimundo Nonato Cantanhede de Oliveira Filho (XXX.481.603-XX); Siscon Engenharia e Consultoria Ltda. (42.565.325/0001-61); Ulisses Assad (XXX.266.408-XX); Voltere do Carmo Arantes (XXX.085.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Inaldo Rocha Leitão (2380-A/OAB-DF) e Shara Maria da Silva Chamorro (55.011/OAB-DF), representando Otoniel Andrade Costa; Maurício Santo Matar (322.216/OAB-SP), Isabela Félix de Sousa Ferreira (28.481/OAB-GO) e outros, representando a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando a CNO S.A.; Riller Ribeiro de Carvalho Queiroz (44.029/OAB-GO) e Valdenor Teotônio da Silva (43.162/OAB-GO), representando Fábio Levy Rocha; Fernando Gaião Torreão de Carvalho (20.800/OAB-DF), André Fonseca Roller (20.742/OAB-DF) e outros, representando a Engevix Engenharia e Projetos S/A; Jonas Cecílio (14.344/OAB-DF), Isadora França Neves (54.478/OAB-DF) e outros, representando a Siscon Consultoria de Sistemas Ltda.; Fernando Luís Bernardes de Oliveira (10.020/OAB-MA) e Cláudio Sérgio Cantanhede Bernardes (5.345/OAB-MA), representando Raimundo Nonato Cantanhede de Oliveira Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.